Tribunal: TJMMG
Processo: 2000069-45.2021.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO - RECURSO QUE TEM POR OBJETO O CONHECIMENTO, E, NO MÉRITO, O DESTRANCAMENTO E O PROSSEGUIMENTO DO HABEAS CORPUS DE ORIGEM - EXISTÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM MATÉRIAS SUBMETIDAS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES - NÃO CONHECIMENTO DO WRIT - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO DE APELAÇÃO OU DE REVISÃO CRIMINAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 2000069-45.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 0001073-32.2013.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 29/06/2021 Publicação: 05/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO INTERNO – RECURSO QUE TEM POR OBJETO O CONHECIMENTO, E, NO MÉRITO, O DESTRANCAMENTO E O PROSSEGUIMENTO DO HABEAS CORPUS DE ORIGEM – EXISTÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM MATÉRIAS SUBMETIDAS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO DE APELAÇÃO OU DE REVISÃO CRIMINAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Heider Daibert e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer do agravo interno, e, no mérito, em negar provimento ao recurso, mantendo a decisão de não conhecimento do writ. RELATÓRIO Cuida-se de agravo interno contra a decisão deste Desembargador Relator que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante, uma vez que havia sido prolatada sentença penal condenatória, confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, bem como há recursos endereçados aos tribunais superiores, razão pela qual o recurso cabível seria o de apelação, “nos termos do que prevê o artigo 526, alínea “a”, do CPPM”, ou, ainda, a revisão criminal, se cabível. No habeas corpus de origem, o paciente, ora agravante, buscava “anular a sentença – ato coator – e a ação penal de origem”. Segundo o fundamento essencial do writ, no dizer dos impetrantes: [...] O presente Habeas Corpus tem como objetivo a anulação de todos os atos processuais posteriores à instrução, na Ação Penal de origem, posto que se encerrou sem que a vítima fosse ouvida, havendo possibilidade de encontrá-la para ser intimada. Além disso, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Nobre Juízo deixou de aplicar o art. 400 do Código de Processo Penal, conforme determina precedente do Supremo Tribunal Federal. Narra a peça acusatória que, na carceragem da 1ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Uberlândia/MG, o acusado, ora paciente, teria constrangido Joana D’Arc da Silva, mediante grave ameaça, a praticar ato libidinoso diverso de conjunção carnal. Assim, imputou ao acusado a prática da conduta descrita no art. 233 do Código Penal Militar. Contudo, o interrogatório foi realizado nos termos do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69, não dando máxima efetividade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, cuja eficiência constitucional obriga a incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal conforme precedentes do STF. Ademais, a vítima não foi ouvida e sua oitiva dispensada quando havia meios de encontrá-la. [...] Nesses termos, os impetrantes entendem que o paciente está em vias de sofrer uma prisão ilegal, baseada no não atendimento a preceitos constitucionais no curso da instrução processual, o que afetou e prejudicou a sua defesa, desenvolvendo a matéria do writ em tal sustentação. Na decisão que consta no Evento 6 – DEC1, entendi pelo não conhecimento do writ, pois o HC não é substituto de apelação ou de revisão criminal, notadamente porque a sentença condenatória foi confirmada no julgamento do recurso de apelação por este Egrégio Tribunal, houve interposição de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual foi negado seguimento, houve agravo contra a decisão que negou seguimento ao REsp, o STJ negou seguimento ao agravo em REsp, contra essa decisão foram opostos embargos de declaração e contra a decisão que rejeitou os embargos foi interposto novo agravo regimental, julgado pela Sexta Turma do STJ, e, ainda, embargos de declaração contra o acórdão da Sexta Turma em agravo, ao qual foi negado provimento em recente julgamento. Ao que tudo indica, a parte apresentou Recurso Extraordinário ao STF. Então, como a matéria objeto deste habeas corpus é a mesma tratada no recurso especial e demais recursos derivados junto ao STJ, como consta do Evento 1 – OUT 19 e OUT 20, é impossível conhecer do remédio heroico. Agora, o agravante, então paciente no writ, repetindo o mesmo desenvolvimento de fatos e de direito, diz que: [...] Todavia, a versada Decisão Monocrática, ora vergastada, não encontra amparo na realidade, pois as matérias trazidas no remédio heroico não foram objeto de análise em apelo, tampouco foram analisadas de ofício por esse Eg. Sodalício castrense. Por outro lado, vale ressaltar que já foi apresentada Revisão Criminal, entretanto, também foi indeferida por não haver trânsito em julgado da Sentença Penal Condenatória. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Intimado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio da eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (Evento 16). Não havendo retratação da decisão por parte deste Desembargador Relator, apresento o relatório. Em pauta para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de agravo interno contra a decisão deste desembargador relator que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante, uma vez que havia sido prolatada sentença penal condenatória, confirmada pelo egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, bem como há recursos endereçados aos tribunais superiores, razão pela qual o recurso cabível seria o de apelação, “nos termos do que prevê o artigo 526, alínea “a”, do CPPM”, ou, ainda, a revisão criminal, se cabível. Eminentes desembargadores, o agravo interno submete a esta egrégia Câmara a decisão acerca da manutenção, ou não, da decisão deste relator que não conheceu do writ, ou seja, em sede do julgamento do agravo interno por esta colenda Câmara, não cabe dizer o direito quanto ao mérito do habeas corpus, mas apenas decidir se ele deve ou não ser conhecido, reformando ou mantendo a minha decisão monocrática, que não tratou do seu mérito, mas tão somente analisou critérios de admissibilidade. Se provido o agravo, o habeas corpus estará sendo conhecido para, só então, ser processado, com vista ao posterior julgamento, sob minha relatoria, para orientar o procedimento e para a análise do mérito. Feitas essas considerações, passo à leitura do meu voto, apenas sobre o mérito deste agravo interno. Eminentes desembargadores, a matéria não apresenta obstáculos ao seu deslinde, sendo muito simples a solução da quaestio juris, e, desde já, antecipo que não tenho como me afastar dos fundamentos da decisão que não conheceu o habeas corpus. O habeas corpus definitivamente não é substitutivo de apelação criminal, e muito menos pode ser conhecido quando impetrado com a finalidade de repetir o apelo, reabrindo a oportunidade para novas razões, eternizando os debates, bem como não é substituto de revisão criminal. O recurso natural cabível para a matéria seria o de apelação, nos termos do que prevê o artigo 526, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar. Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, conforme os arestos abaixo colacionados: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RENÚNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO RÉU. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CERTIDÕES CARTORÁRIAS SUCESSIVAS E DIVERGENTES QUANTO AO DESEJO DE RECORRER PELO RÉU. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTEMPORANEIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SESSÃO DE JULGAMENTO. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPRESCINDIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. O tema concernente à inexistência de prévia intimação do réu quanto à renúncia pelo advogado constituído do mandato a si outorgado, não foi analisado pela Corte de origem, não podendo, por tais razões, ser examinado diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. [...] 7. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular a sessão de julgamento realizada no dia 25/2/2014 pela Vara do Tribunal do Júri da comarca de Guiratinga/MT, nos autos do Processo n. 298-04.2000.811.0036 - CI 2914, somente em relação ao ora paciente, devendo ser submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença, agora com a sua prévia intimação da assentada" (HC 374.752/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/02/2017). HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA NOS AUTOS DE DOCUMENTAÇÃO REPUTADA INDISPENSÁVEL PELA DEFESA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO WRIT IMPETRADO NA ORIGEM. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. A alegada nulidade da ação penal em razão de não constar nos autos documentação reputada indispensável pela defesa não foi apreciada pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 2. Não se vislumbra qualquer ilegalidade no não conhecimento do mandamus originário, pois este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus em substituição aos recursos cabíveis e à revisão criminal. Precedentes. [...] 5. Habeas corpus não conhecido (HC 367.864/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 22/02/2017). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No mesmo sentido, estão as decisões do Ministro Felix Fischer, no Habeas Corpus n. 427.643 - SP e no Habeas Corpus n. 379266/MG (DJe 28/06/2017), além dos Habeas Corpus de números 399447/BA (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/06/2017), e 402364/PR (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 09/06/2017). Cumpre destacar, ainda, que a matéria tratada no habeas corpus foi objeto de recurso no Superior Tribunal de Justiça, e agora parece ser objeto de recurso endereçado ao Supremo Tribunal Federal, não cabendo à parte trazer a este Tribunal, em pretensão de julgamento antecipado ao Supremo Tribunal Federal, ou de ampliação de instâncias, a decisão sobre matéria a ser apreciada em tribunal superior, e nem mesmo cabe a este Tribunal mudar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a própria parte agravante afirma que ingressou com revisão criminal, mas não havia o trânsito em julgado. Ora, a sentença está caminhando para o trânsito em julgado, quando caberia, em tese, a revisão criminal, na forma da legislação processual penal em vigor, e ainda não há o trânsito em julgado em razão de recursos opostos pela defesa do ora agravante. Não há como decidir a matéria na via estreita do habeas corpus, nesse momento processual, e não se trata apenas da sentença ou da instrução processual que a precede, mas de sentença confirmada por colegiado deste egrégio Tribunal de Justiça Militar em sede de apelação, e cuja matéria está posta para decisão em tribunal superior. O réu, ora agravante, deve buscar o seu propósito pela via recursal ou revisional própria, sob pena de encerrarmos no Brasil a observância das normas processuais penais utilizando apenas o remédio heróico para tudo, o que não é aceitável. Por fim, quero apenas consignar, uma vez mais, que não estamos julgando o mérito do writ, incabível neste momento, mas tratamos apenas do conhecimento, ou não, do habeas corpus. Ante o exposto, conheço do agravo interno, pelo cabimento à hipótese, e, no mérito, conforme os fundamentos que adoto, nego provimento ao recurso, mantendo meu entendimento quanto à decisão de não conhecimento do writ. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente agravo. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Geais, aos 29 de junho de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator